Tribunal: TJBA
Processo: 8003811-31.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003811-31.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLASILDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TAXA DE JUROS ARBITRADAS NA ORIGEM EM 150% DA TAXA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TAXA FIXADA NO PERCENTUAL LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

1. A fixação de juros acima da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, servindo esta apenas como parâmetro de aferição, a ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

2. Em linhas gerais, não se considera abusiva a taxa de juros que não excede a 150% a média de mercado. Assim, a constatação de taxa pactuada acima desse patamar autoriza o judiciário apenas a reduzi-la a 150% da taxa média, não à taxa média em si, já que se entende que a pactuação em até 150% não representaria qualquer a abusividade.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8003811-31.2024.8.05.0079
, em que é apelante
CLASILDA DE JESUS SOUZA
e em que é apelado a
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça